Tribunal: TCU
Processo: 028.421/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido no bojo de representação em que se apurou a potencial ocorrência de fraude ou conluio em licitações realizadas no âmbito de convênio destinado à implantação de sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água (Água para Todos - PAT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual são apreciados pedidos de reexame contra o Acórdão 2469/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos pelas empresas 2MS Engenharia Ltda., Elite Engenharia Ltda., Emajo Empreendimentos Ltda., Roble Serviços Ltda. e Construtora Ceará Mendes Ltda., para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. estender os efeitos do item anterior às demais empresas incluídas no rol de responsáveis e tornar sem efeito o item 9.5 do Acórdão 2469/2019-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer dos recursos interpostos por Jorge Luiz Gonçalves Farias, Maria da Conceição Santos da Silva, Sidney Souza Nascimento e Washington Rodrigues de Miranda, para, no mérito, dar-lhes provimento, estendendo tal medida para Maria Domícia de Cerqueira Pedreira, para tornar sem efeito os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2469/2019-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos demais interessados, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Procuradoria Geral da República no Estado da Bahia, à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia e à Casa Civil do Governo do Estado da Bahia.